Tribunal: TJMT
Processo: 0000459-46.2014.8.11.0093
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000459-46.2014.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ANTONIO GALDESIO MOREIRA LIMA - CPF: 045.937.271-89 (APELADO), MARIA DA SILVA LIMA - CPF: 890.748.073-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO FORMAL DE SUSPENSÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 921, § 4o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, de ofício, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário ajuizada em 21.05.2014.

O juízo de origem considerou como marco inicial da prescrição a ciência da tentativa infrutífera de localização de bens em 30.09.2016, declarando transcorrido o prazo trienal previsto para a prescrição da cédula de crédito bancário.

A exequente sustenta que (i) não houve decisão formal de suspensão nos termos do art. 921, III e § 1o, do CPC; (ii) não se pode aplicar retroativamente o § 4o, incluído pela Lei no 14.195/2021; e (iii) houve diligência contínua no curso do processo.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível aplicar retroativamente o art. 921, § 4o, do CPC, introduzido pela Lei no 14.195/2021, a atos processuais praticados antes de sua vigência; e (ii) saber se a ausência de decisão formal de suspensão impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal afirma que a fluência da prescrição intercorrente exige decisão judicial formal de suspensão, nos termos do art. 921, III e § 1o, do CPC. No caso concreto, não houve decisão suspendendo a execução.

A redação do § 4o do art. 921 do CPC, incluída pela Lei no 14.195/2021, não se aplica retroativamente a atos anteriores à sua vigência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída para o regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:
“1. A fluência do prazo da prescrição intercorrente exige decisão judicial formal de suspensão da execução e intimação da parte credora. 2. O art. 921, § 4o, do CPC, incluído pela Lei no 14.195/2021, não se aplica retroativamente a atos processuais anteriores à sua vigência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 14, 921, §§ 1o e 4o; Lei no 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 00310108320058110041, 3a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Ales da Rocha, j. 10.12.2025; TJMT, RAC 00013743120068110108, 3a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Ales da Rocha, j. 24.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Cooperativa De Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário n.o B20430194-5), ajuizada em face de Antonio Galdesio Moreira Lima e Maria da Silva Lima, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, com fulcro no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil. O juízo singular adotou o entendimento de que a prescrição aplicável ao caso seria trienal, nos termos do art. 206, §3o, VIII, do Código Civil e do art. 70 do Decreto no 57.663/1966, por analogia com a legislação cambial, entendendo como marco inicial o término do prazo de um ano de suspensão automática do feito (30.09.2017), o que teria ensejado a consumação da prescrição em 30.09.2020, após mais de 08 (oito) anos de inatividade útil no feito.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese: (i) a inaplicabilidade retroativa da redação do art. 921, §4o, do CPC, introduzida pela Lei no 14.195/2021, ao caso concreto, por ofensa ao princípio do
tempus regit actum
; (ii) a ausência de desídia ou inércia da exequente, que diligenciou com regularidade na busca por bens penhoráveis e impulsionamento processual, não sendo possível atribuir-lhe a paralisação do feito; (iii) que eventual morosidade é atribuível ao próprio Poder Judiciário, notadamente em função de demora na apreciação de pedidos e tramitação cartorária; (iv) que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal exige, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, não apenas o decurso do prazo, mas a efetiva inércia injustificada da parte exequente.

Requereu, ao final, o provimento do apelo para reformar a sentença de primeiro grau, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando-se o regular prosseguimento da execução.

Não constam contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT promoveu ação de execução de título extrajudicial, fundada em Cédula de Crédito Bancário no B20430194-5, em face de Antonio Galdesio Moreira Lima e Maria da Silva Lima, objetivando a satisfação de crédito no valor de R$ 11.817,51, distribuída em 21.05.2014.

No curso do feito executivo, foram adotadas diversas diligências destinadas à localização dos executados e à constrição de bens passíveis de penhora,

todas, contudo, infrutíferas quanto à efetiva localização de patrimônio suficiente à satisfação integral do débito.

Consoante se extrai dos autos, a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis foi cientificada à exequente em 30.09.2016, ocasião em que, não obstante a continuidade das diligências, não se logrou êxito na constrição patrimonial efetiva.

Após longo trâmite processual, o juízo de origem determinou a intimação da exequente para manifestação acerca de eventual ocorrência de prescrição intercorrente. Em resposta, a cooperativa manifestou-se sustentando a inexistência de inércia processual e a continuidade das diligências executivas. Ainda assim, sobreveio sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente, extinguindo a execução com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que teria transcorrido prazo superior ao trienal, aplicável à cédula de crédito bancário, contado a partir do término do período de suspensão automática previsto no art. 921 do CPC.

Inconformada, a exequente interpôs a presente apelação, sustentando, em síntese: (i) a inexistência de decisão judicial formal de suspensão da execução, nos termos do art. 921, III e § 1o, do CPC; (ii) a impossibilidade de reconhecimento automático da prescrição intercorrente sem a prévia suspensão do feito; (iii) a inaplicabilidade retroativa do § 4o do art. 921 do CPC, introduzido pela Lei no 14.195/2021, a fatos processuais ocorridos anteriormente à sua vigência; e (iv) a ausência de desídia ou inércia, diante da atuação contínua e diligente da exequente no curso do processo.

Pois bem. O cerne da controvérsia devolvida a esta instância recursal reside na possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente nos moldes em que declarada, especialmente à luz da ausência de decisão formal de suspensão da execução e da necessidade de observância da sistemática legal vigente à época dos atos processuais relevantes.

É incontroverso que o § 4o do art. 921 do Código de Processo Civil, que passou a estabelecer como termo inicial da prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, foi introduzido apenas com a Lei no 14.195/2021, cuja vigência teve início em 27.08.2021.

O dispositivo assim dispõe:

“O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.”

Todavia, no caso concreto, as tentativas de constrição patrimonial tidas como infrutíferas e consideradas pelo juízo de origem como marco inicial da prescrição intercorrente ocorreram em 2016, portanto em momento anterior à vigência da referida norma. Nessa perspectiva, impõe-se a observância do art. 14 do CPC/2015, segundo o qual a norma processual não retroagirá, devendo respeitar os atos processuais já praticados e as situações jurídicas consolidadas.

Antes da alteração legislativa promovida pela Lei no 14.195/2021, o entendimento consolidado na jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, era no sentido de que a fluência do prazo da prescrição intercorrente pressupunha, necessariamente, a existência de decisão judicial formal determinando a suspensão da execução, nos termos do art. 921, III e § 1o, do CPC, bem como a demonstração de inércia injustificada do exequente por prazo superior ao prescricional do direito material.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 4o, DO CPC AOS ATOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI No 14.195/2021. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA . RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fundada em contrato de arrendamento rural para exploração mineral. II . Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível a aplicação retroativa do art. 921, § 4o, do CPC, com redação conferida pela L. 14.195/2021; (ii) saber se houve inércia processual da parte exequente suficiente para justificar a extinção da execução . III. Razões de decidir A jurisprudência consolidada considera inaplicável a retroatividade do art. 921, § 4o, do CPC a fatos processuais anteriores à vigência da Lei no 14.195/2021 . A prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida, nos moldes anteriores à nova redação legal, após a suspensão formal do processo por decisão judicial, nos termos do art. 921, III e § 1o, do CPC. A ausência de suspensão formal e a demonstração de atividade processual contínua afastam a configuração da prescrição intercorrente. IV . Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento:
“1. A nova redação do § 4o do art. 921 do CPC, introduzida pela Lei 14 .195/2021, não se aplica retroativamente aos atos processuais praticados antes da sua vigência. 2. A fluência do prazo da prescrição intercorrente depende de decisão formal de suspensão da execução e de intimação do credor, sendo inviável o reconhecimento da prescrição sem a observância dessas condições.”
(...)”
(TJMT, RAC 00310108320058110041, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 10.12.2025 – negritei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . INÉRCIA INJUSTIFICADA NÃO CONFIGURADA. LEI No 14.195/2021. IRRETROATIVIDADE . SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória . II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se houve inércia injustificada da exequente; e (ii) saber se é possível aplicar retroativamente os §§ 4o e 5o do art. 921 do CPC, incluídos pela Lei no 14.195/2021 . III. Razões de decidir O reconhecimento da prescrição intercorrente exige inércia do credor por período superior ao prazo prescricional do título. A aplicação da Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921 do CPC, não se aplica retroativamente aos atos processuais praticados antes de sua vigência. Não houve decisão de suspensão do feito, tampouco inércia após a entrada em vigor da referida norma, não se iniciando, assim, o prazo da prescrição intercorrente. IV. Dispositivo e tese Recurso provido . Sentença anulada. Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige inércia do credor por período superior ao prazo prescricional do título. 2 . A Lei no 14.195/2021 não se aplica a atos processuais anteriores à sua vigência.”
(...)”
(TJMT, RAC 00013743120068110108, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 24.09.2025 – negritei)

No caso em exame, não houve decisão judicial formal suspendendo a execução, com fundamento no art. 921, III, do CPC. Ausente tal providência, não se aperfeiçoou o marco inicial para a contagem do prazo da prescrição intercorrente, o que, por si só, inviabiliza o seu reconhecimento.

Diante desse cenário, constata-se que a sentença recorrida não observou a sistemática legal aplicável ao caso, tampouco respeitou os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, ao reconhecer a prescrição intercorrente com base em norma inaplicável ao período dos atos processuais considerados.

Assim, impõe-se a desconstituição da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que a execução tenha regular prosseguimento, observadas as exigências legais pertinentes.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, uma vez que não fixados na origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026